Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ANA CAROLINA PEREIRA ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de cobrança ajuizada por RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO, reconheceu a existência de comodato verbal sem prazo determinado, determinou a devolução do imóvel após notificação extrajudicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos aluguéis arbitrados a partir da constituição em mora, negando, contudo, o direito de retenção pelas benfeitorias alegadamente realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comodato verbal firmado entre as partes poderia ser convertido em locação após a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel; e (ii) estabelecer se a apelante tem direito de retenção pelas alegadas benfeitorias realizadas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comodato é um contrato unilateral, gratuito e temporário, conforme o art. 579 do Código Civil, e, sendo verbal e por prazo indeterminado, extingue-se mediante notificação do comodante, que constitui o comodatário em mora caso este se recuse a devolver o bem.
4. A notificação extrajudicial enviada ao comodatário em 16/7/2021, sem previsão de prazo para desocupação voluntária, permitiu ao Juízo fixar o prazo de 30 dias, configurando o esbulho em 16/8/2021, momento em que cessou o consentimento para a posse do bem.
5. A constituição em mora do comodatário autoriza o comodante a receber frutos civis relativos ao imóvel (aluguéis), nos termos do art. 582 do Código Civil, até a efetiva devolução do bem.
6. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, conforme inteligência do art. 584 do Código Civil.
7. O direito de retenção por benfeitorias dependeria da comprovação de sua urgência e necessidade, o que não foi demonstrado pela apelante.
8. A mera apresentação de orçamentos e fotos atuais do imóvel, sem elementos que comprovem o estado anterior ou a correlação entre os gastos e as benfeitorias realizadas, é insuficiente para caracterizar o direito de ressarcimento e de retenção pelas benfeitorias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O comodato verbal por prazo indeterminado extingue-se mediante notificação do comodante, e a recusa do comodatário em restituir o imóvel após o prazo fixado judicialmente configura esbulho possessório."; "2. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, conforme inteligência do art. 584 do Código Civil."; "3. O direito de ressarcimento e de retenção por benfeitorias em imóvel objeto de comodato depende da comprovação de sua urgência e necessidade.".
______________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 579, 581, 582 e 584.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1728441, 0718351-16.2021.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 19/07/2023; TJDFT, Acórdão 1612495, 07149694920208070020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 31/8/2022.